Tribunal: TCU
Processo: 011.035/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90045/2025, modalidade Pregão e Uasg 155007 (Objeto: registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns e continuados, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, de impressão corporativa outsourcing de impressão , modalidade fornecimento de equipamentos de impressão com pagamento por páginas impressas, abrangendo instalação, configuração, cessão de direito de uso, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, monitoramento e suporte).

Inteiro teor:
Acórdão 1451/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90045/2025 sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), UASG 155007, com valor homologado de R$ 48.300.290,12, cujo objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços comuns e continuados, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, de impressão corporativa (outsourcing de impressão), modalidade fornecimento de equipamentos de impressão com pagamento por páginas impressas, abrangendo instalação, configuração, cessão de direito de uso, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, monitoramento e suporte (Processo SEI 23477.023138/2024-61); Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade que caracterize prejuízo ao erário; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 17, que concluiu pela improcedência das alegações; Considerando o entendimento vigente de que esta Corte não deve atuar como instância recursal em certames licitatórios, como exposto na condução do Acórdão 2663/2016-TCU-Plenário , relator Bruno Dantas, e reportado na motivação do Acórdão de Relação 1.235/2025-TCU-Plenário, relator Aroldo Cedraz; Considerando que as representações de licitantes não se prestam à defesa de interesses meramente particulares junto à Administração Pública, devendo sua procedência ser fundada no resguardo do interesse público, vez que não é da competência do TCU a defesa de interesses privados perante o Poder Público ( Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário ); Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial (Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da Primeira Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 17) à unidade jurisdicionada e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 011.035/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Joao Carlos de Sousa Brecha (133056/OAB-RJ), representando Chada Comercio e Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.